Tribunal: TJDFT
Processo: 0000265-22.2017.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000265-22.2017.8.07.0006 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: DAGMAR SILVA RODRIGUES, JOE SILVA, PANIFICADORA E LANCHONETE SHALLOM LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RETOMADA AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL. INÉRCIA DO CREDOR POR PRAZO SUPERIOR AO DE PRESCRIÇÃO DA AÇÃO. COVID-19. DIGITALIZAÇÃO E MIGRAÇÃO DO PROCESSO FÍSICO PARA ELETRÔNICO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O prazo para declarar prescrição nas ações executivas corresponde ao mesmo previsto na legislação para exercer a pretensão do direito material, conforme Súmula 150 do STJ e Enunciado n. 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. 2. O prazo prescricional incidente sobre a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é de 5 anos, conforme dispõe o art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil. 3. Para evitar a prescrição intercorrente é necessário realizar atividades que comprovem o interesse do credor na cobrança do débito, não sendo permitida a prorrogação indefinida do prazo prescricional com base em medidas sem eficácia. 4. A Lei n. 14.010/2020 criou regras de eficácia temporária em razão da excepcionalidade decorrente da pandemia da COVID-19, estabelecendo, no art. 3o, a suspensão da fluição dos prazos prescricionais desde sua entrada em vigor (12/06/202), até a data de 30/10/2020, ensejando a prorrogação do prazo prescricional das pretensões executivas em curso por 140 dias. 5. A configuração da prescrição intercorrente não deve ser obstada em razão do prazo em que o processo estava sobrestado para fins de sua digitalização e migração de físico para eletrônico, uma vez que o Apelante não indicou em suas razões qualquer ato processual que teria deixado de promover em razão da digitalização. Ademais, inexiste previsão legal de suspensão do prazo prescricional durante o período de digitalização. 6. O art. 921, § 5o, do CPC estabelece que, reconhecida a prescrição intercorrente no curso da execução, o processo será extinto sem ônus para as partes. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 485 e 921, §4o, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o reconhecimento da prescrição intercorrente, porquanto participou ativamente do processo, realizando as diligências úteis, necessárias e concretas, aptas a efetiva satisfação do crédito perseguido. Sustenta, ainda, que não restou comprovado que se exauriram todos os bens do executado. No aspecto, invoca dissenso pretoriano, colacionando julgado do TJMG como paradigma; e b) artigo 85, § 10, do CPC, aduzindo que, caso seja mantida a decisão que decretou a prescrição, devem ser fixados honorários sucumbenciais em favor do insurgente, à luz do princípio da causalidade. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - OAB/DF 29.190, e GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO – OAB/DF 29.145. Nas contrarrazões, os recorridos pedem a condenação do insurgente ao pagamento das custas processuais e honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à alegada violação aos artigos 485 e 921, §4o, ambos do Código de Processo Civil, e em relação ao invocado dissídio jurisprudencial. Com efeito, “Rever as conclusões do acórdão estadual para analisar as peculiaridades que ensejaram o reconhecimento da prescrição intercorrente demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.462.341/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). De semelhante teor, a decisão proferida no REsp n. 2.178.211, Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 23/12/2024. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Tampouco deve prosseguir o apelo no tocante ao apontado malferimento ao artigo 85, § 10o, do CPC, pois “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). A propósito, já decidiu a Corte Superior: “A sentença que extingue a execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente não enseja a fixação de verba honorária em favor de nenhuma das partes quando prolatada após a entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021.” (REsp n. 2.182.757/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025). Nada a prover quanto ao pleito de condenação ao pagamento das custas processuais, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, também não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 71210958. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003